Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707376-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES REU: JULIO GUIMARAES REDUZINO, MARCIA NEVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 44186349) interposto por P. H. O. L. em face de decisão interlocutória proferida pelo juiz plantonista da Vara Cível de Planaltina/DF, em sede de tutela cautelar de caráter antecedente n. 0702694-11.2023.8.07.0005 movida pelo ora Agravante em face de J. G. R. e M. N. S., nos seguintes termos: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Nesse sentido, o art. 117, VIII, estabelece competir ao juiz plantonista “decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação”. Segundo dispõe o art. 118, I, do Provimento Geral, “incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”. Já o parágrafo único desse dispositivo determina que se consideram “medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 118, inc. I e parágrafo único do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. O Agravante sustentou, em suas razões recursais, que: (i) representou o Agravado JÚLIO no processo n. 0704811-77.2020.8.07.0005, com o objetivo de a alienação do imóvel situado na Quadra 22, Conjunto I, casa 12, Buritis IV, Planaltina/DF, adquirido durante o seu casamento, ocasião em que os honorários advocatícios foram ajustados em 15% (quinze por cento) do valor a ser recebido pelo ora Agravado quando da venda do bem imóvel em comento; (ii) em fase de liquidação de sentença, o Agravante, então patrono do primeiro Agravado, apresentou petição indicando que o valor da meação alcançou o montante de R$ 62.271,52, e que os aluguéis devidos pela ex-esposa totalizam R$ 13.159,28; (iii) logo após o início da fase de liquidação de sentença, perdeu contato com o primeiro Agravado, restando infrutíferas as tentativas de atualizá-lo sobre o andamento do processo; (iv) em 20/02/2023, o Agravado constituiu novo advogado; (v) na data de 3/03/2023, veio aos autos do processo n. 0704811-77.2020.8.07.0005 petição em que o primeiro Agravado transaciona sua meação pelo valor de R$ 40.000,00, acordo apresentado pelo novo advogado de sua ex-esposa e sem participação do Agravante; (vi) o pagamento do aludido valor já foi realizado via Pix, tendo como beneficiária a segunda Agravada MARCIA, atual companheira do primeiro Agravado JULIO, conforme demostra o ID 44186355; (vii) é indiscutível o risco dos Agravados consumirem os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) sem a quitação dos honorários advocatícios. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a bloqueio de R$ 11.314,62 (onze mil trezentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) da conta bancária dos Agravados. Preparo efetuado (ID 44186350). Sobreveio decisão desta Relatoria (ID 44186425) que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal. Os Agravados não foram intimados, haja vista que a relação processual não foi perfectibilizada na origem. É o relatório. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0702694-11.2023.8.07.0005), verificou-se que em 9/05/2023 foi proferida sentença que reconheceu a falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (ID 163353832 dos autos de origem), na qual o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, que inclusive transitou em julgado, conforme ID 162115448. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023 13:25:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador